Tribunal: TJDFT
Processo: 0716460-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna - Plantão Judicial do Segundo Grau Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0716460-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME BORGES HONORATO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Kamilla Tharrany Aguiar de Araújo e Sérgio Luiz Araújo em favor de Guilherme Borges Honorato contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. Kamilla Tharrany Aguiar de Araújo e Sérgio Luiz Araújo narram que Guilherme Borges Honorato teve sua prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Relatam que a denúncia foi recebida em 1.12.2022 e Guilherme Borges Honorato foi citado por edital. Acrescentam que a Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, a produção antecipada de provas e a decretação da prisão preventiva. Registram que a ocultação para a citação editalícia foi presumida com base em uma única diligência infrutífera no endereço de Guilherme Borges Honorato e ligação telefônica a celular de terceiro. Alegam que não se vislumbra a existência de perigo de dano gerado pela liberdade de Guilherme Borges Honorato, conquanto se admita a presença dos indícios de autoria e materialidade aptos a embasar a decisão de pronúncia. Sustentam a impossibilidade de se alegar a manutenção da custódia necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal no caso concreto. Destacam que a simples alusão ao fato típico imputado ao indiciado não é suficiente para sustentar a existência dos mencionados requisitos da prisão preventiva, os quais devem estar demonstrados pormenorizadamente quando de sua decretação. Argumentam que a decisão apenas se ateve a fundamentos genéricos baseados na gravidade em abstrato do delito, bem como no fato de que Guilherme Borges Honorato não teria respondido ao chamado judicial quando de sua citação. Questionam como Guilherme Borges Honorato poderia atender ao referido chamado se não tinha conhecimento do oferecimento da denúncia. Ressaltam que Guilherme Borges Honorato compareceu espontaneamente na fase de investigação policial e que seu endereço permanece alterado. Salientam que o telefone celular não foi indicado por Guilherme Borges Honorato como de sua titularidade. Discorrem que enviaram mensagens ao número de celular indicado e foram respondidos por Gabriel Lucas, que afirmou ser o proprietário da linha telefônica desde 2018. Defendem que a conclusão de que Guilherme Borges Honorato se encontrava foragido é prematura. Dizem que Guilherme Borges Honorato foi citado, apresentou resposta à acusação e possui advogado constituído nos autos, de modo que não mais subsiste a necessidade de manutenção da prisão preventiva, em especial porque inexistem evidências de que o seu estado de liberdade apresenta riscos concretos. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Concluem que não se vislumbra a necessidade de manutenção da preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal porquanto a decisão não fundamentou seu decreto em elementos concretos e contemporâneos. Alegam que a primariedade de Guilherme Borges Honorato e as circunstâncias fáticas descritas nos autos possibilitam inferir que, ainda que condenado, poderá vir a ser beneficiado com um regime prisional mais brando que o fechado, de modo que não se justifica o encarceramento neste momento. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares substitutivas, em razão do constrangimento ilegal e ilegalidades apontadas. Pede, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 1o a 5 de maio de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A prisão preventiva é medida excepcional e somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ofereceu denúncia contra Guilherme Borges Honorato pelo crime descrito no art. 121, caput, e art. 14, inc. II, do Código Penal (homicídio simples tentado) (id 144108512 do processo n. 0703824-28.2022.8.07.0019). O Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas decretou a prisão preventiva de Guilherme Borges Honorato e a expedição de mandado de prisão preventiva em seu desfavor em 1.3.2023 com prazo de validade de oito (8) anos (id 150604626 do processo n. 0703824-28.2022.8.07.0019). O Juízo de Primeiro Grau registrou a existência de indícios suficientes de autoria. Acrescentou que: (...) verifica-se que, de acordo com as informações constantes nos autos, o acusado GUILHERME BORGES HONORATO desferiu 06 (seis) golpes de faca na vítima: 02 (dois) nos braços e 04 (quatro) na região da nuca. Segundo se extrai, a motivação do crime foi o suposto de arremesso de pedras no portão do acusado pela vítima. Além disso, há informação de que ambos se conheciam, inclusive tendo utilizando drogas ilícitas no dia anterior ao dos fatos; contudo, tal situação não impediu a tentativa de homicídio. Dessa forma, a gravidade em concreto do crime em comento e o risco assumido ao se manter o autor em liberdade dá amparo a que se decrete a medida extrema para a garantia da ordem pública. Por outro lado, também é necessária a decretação da custodia cautelar do condenado para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, consta que o último endereço do acusado não foi confirmado, nem há provas de que exerça ocupação lícita. Ressalta-se, ainda, que não há informações seguras sobre vínculos que justifiquem a permanência do investigado no Distrito Federal. Além disso, ressai da certidão ID no 145031352 que uma mulher não identificada, após ser contatada pelo telefone indicado como sendo do acusado, bloqueou o chamador do oficial de justiça responsável pela diligência, que não conseguiu mais estabelecer contato (id 150604626 do processo n. 0703824-28.2022.8.07.0019). Verifico que a decisão observou que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decretação da prisão preventiva encontra-se, ainda, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. O Juízo de Primeiro Grau explicou que os mencionados requisitos estão presentes porquanto há perigo em concreto do crime praticado, risco de manutenção do agente em liberdade, bem como o agente não foi localizado até a data do cumprimento da prisão. A manutenção da custódia preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública devido à periculosidade do agente, que cometeu crime de homicídio simples, na forma tentada. O crime imputado é doloso e punido com pena que pode chegar a vinte (20) anos de reclusão, diminuída de um terço (1/3) a dois terços (2/3). As alegações de que Guilherme Borges Honorato é primário, apresentou resposta à acusação e possui advogado constituído nos autos, por si, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar. Ressalto que a suspensão do processo se deu em virtude de Guilherme Borges Honorato, citado por edital, não ter comparecido nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Não vislumbro irregularidades na decretação e manutenção da prisão preventiva de Guilherme Borges Honorato. A reunião desses elementos e a ausência de urgência e de risco do perecimento do direito, especialmente por se tratar de decisão proferida há mais de dois (2) meses, demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida, uma vez que o requerimento não se insere dentre as matérias que devem ser analisadas no plantão. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista